Tribunal: TJES
Processo: 5005917-83.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005917-83.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: BRUNO CONSTANCIO PANSINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005917-83.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANÔNIMA
RECORRIDO:
BRUNO CONSTANCIO PANSINI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA EM PONTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR MODERADO. ACLARAÇÃO DO JULGADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ADOÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO E JUROS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, em razão da demora excessiva na ligação de energia elétrica em ponto comercial do recorrido. O decisum foi posteriormente aclarado em sede de embargos de declaração, para sanar contradição relativa aos critérios de atualização do débito, determinando-se a incidência da Taxa SELIC desde a citação, em observância à sua natureza única de correção monetária e juros.

2. A controvérsia devolvida à apreciação da Turma Recursal cinge-se à existência do dano moral indenizável e à adequação do quantum fixado, bem como à correção do critério de atualização estabelecido após o julgamento dos embargos declaratórios.

3. Do exame dos autos, verifica-se que o recorrido comprovou ter solicitado a ligação de energia elétrica em seu ponto comercial, permanecendo por período consideravelmente superior ao razoável sem a efetiva prestação do serviço, apesar das reiteradas tentativas administrativas de solução. A energia elétrica constitui serviço essencial, cuja prestação deve ocorrer de forma adequada, eficiente e contínua, de modo que a demora injustificada na sua disponibilização caracteriza falha na prestação do serviço.

4. A situação vivenciada pelo recorrido extrapola o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo porque a ausência de fornecimento de energia inviabilizou o início de suas atividades comerciais, gerando frustração, angústia e desgaste que atingem a esfera extrapatrimonial. Assim, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a configuração do dano moral indenizável.

5. O valor arbitrado a título de compensação moral, fixado em R$ 2.000,00, mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem importar em enriquecimento indevido do recorrido ou em penalidade excessiva à recorrente, cumprindo adequadamente a função compensatória e pedagógica da indenização.

6. No que se refere aos critérios de atualização do débito, observa-se que a sentença foi devidamente ajustada em sede de embargos de declaração, com a adoção da Taxa SELIC desde a citação, nos termos do art. 406 do Código Civil. Tal providência afasta qualquer contradição anteriormente existente e harmoniza o julgado com a compreensão de que a SELIC possui natureza híbrida, englobando correção monetária e juros de mora, não comportando cumulação com outros índices.

7. Inexistem, portanto, vícios ou ilegalidades capazes de ensejar a reforma da sentença recorrida, que deve ser mantida integralmente, tal como complementada pelo julgamento dos embargos de declaração, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)